Tribunal: STF
Processo: ARE 1602778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. VAGAS RESERVADAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DEFICIÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELA BANCA EXAMINADORA. LAUDO DE PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVA A DEFICIÊNCIA. NOMEAÇÃO TARDIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. PRESSUPOSTOS DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, que visava a condenação da banca examinadora ré à indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se o ato praticado pela banca examinadora ré enseja o dever de reparação civil, diante da nomeação tardia do autor para cargo de certame público, após exclusão da lista de candidatos com deficiência (fato revisto judicialmente).
III. Razões de decidir
3. Não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, posto que a parte autora deduziu pretensão indenizatória decorrente de ato praticado pela ré. A situação narrada pela parte autora, portanto, permite aferir a existência de vínculo entre os sujeitos do processo.
4. Ademais, não resta caracterizado o litisconsórcio passivo necessário com a União. Não há disposição legal que imponha a presença da União no polo passivo da presente demanda, o que também não deriva da natureza da relação jurídica controvertida (art. 114 do CPC). O ato causador dos danos ao autor – eliminação do certame público por não identificação da condição de pessoa com deficiência – não foi imputado à União, mas à Banca examinadora.
5. A responsabilidade civil pressupõe, para a sua configuração, a ocorrência de ato ilícito derivado de conduta culposa (lato sensu) ou de abuso de direito. Sem a verificação do ato ilícito, não há como impor o dever de reparação de danos. Inteligência do art. 927 do Código Civil.
6. Não se evidencia que a banca examinadora tenha agido voluntaria ou culposamente de forma a dar causa à violação do direito do apelante ou que tenha se excedido nos limites previstos nas leis regentes do concurso público ou no Edital. Havia previsão editalícia quanto à realização de perícia para avaliação de todos os candidatos que se declarassem com deficiência, não tendo havido tratamento diferenciado para o autor ou imposição de critério de eliminação exclusivo a ele.
7. A despeito do equívoco na avaliação realizada pela equipe médica da banca examinadora, que deixou de reconhecer a deficiência do autor e o eliminou da concorrência às vagas reservadas para PcD, não restou caracterizado o ato ilícito capaz de amparar a condenação da ré ao dever de reparação civil, seja por danos materiais ou morais. Precedente do TJDFT.
8. O fato de ter sido provada judicialmente a deficiência do autor não implica dizer que a exclusão da lista de candidatos com deficiência configurou prática “flagrantemente arbitrária” da banca examinadora. Ausência de ilegalidade.
9. A teoria da perda de uma chance se insere no âmbito da responsabilidade civil, razão pela qual depende, de igual modo, da presença da conduta ilícita.
IV. Dispositivo
10. Preliminares, suscitadas em contrarrazões, rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivo relevante citado:CC, arts. 186, 187 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07014458820208070018, Rel. Des. MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, j. 13/10/2022.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X, e 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente